Tribunal: STF
Processo: Rcl 41831
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob alegação de ofensa ao entendimento firmado nos HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki.
    Narra a petição inicial que os reclamantes foram “condenados em 2ª instância como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ambos com penas de 06 anos de reclusão, no regime fechado”. 
    Alega-se, em síntese, que “o Tribunal de origem, ao condenar os acusados, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena dos recorrentes, o que é vedado nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. 
    Requer seja julgada “procedente a presente Reclamação para suprimir a majoração de 1/5 sobre a pena-base (natureza e quantidade), eis que o mesmo argumento foi utilizado na terceira fase da dosimetria para afastar a redução prevista §4º do artigo 33 da lei 11.343/06”.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, revela-se incabível a via reclamatória por alegada violação à autoridade de decisões desta Cote proferidas em processos subjetivos nos quais o reclamante não figurou como parte.
    Cuida-se, portanto, de instrumentalização da Reclamação no afã de fazer prevalecer decisão deste Tribunal proferida inter partes, e não erga omnes, caso em que só se legitima o manejo da reclamação àqueles que compuseram a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102,I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como part. 2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 23.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016) 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106) 
    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente